Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-50.2019.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ? Acórdão que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, e sequestro de bens até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) ? 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO EXPLICITAMENTE VALORADA PROVA QUE O EMBARGANTE ENTENDE ILÍCITA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR PROCURADOR MUNICIPAL CUJA IDENTIDADE FOI RESGUARDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TERIA ENSEJADO O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELO PARQUET QUANTO À IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A GESTÃO DO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ? matéria que não foi oportunamente aduzida pelo denunciado em sua resposta à acusação, apresentando tal questionamento de forma inovadora em sede de embargos declaratórios, pelo que se revela inexistente a omissão arguida ? 2) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RAZÃO TER SIDO APLICADA AO EMBARGANTE A MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO O MESMO ÓRGÃO JULGADOR NÃO APLICOU TAL MEDIDA EM OUTROS PROCESSOS CONTRA TERCEIROS QUE TERIAM INCORRIDO EM DESVIOS MAIORES QUE O IMPUTADO AO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ? argumento que se mostra incabível em sede de embargos, uma vez que a pretensa contradição apontada não é interna da decisão hostilizada - 3) PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NO ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP ? inviável ser apreciado na via eleita, pois não decorre de qualquer contradição, omissão ou obscuridade interna da decisão recorrida ? EMBARGOS REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
PROCESSO Nº 0001644-50.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal
AUTOR: Ministério Público Estado do Pará
EMBARGANTE:
ADONEI SOUSA AGUIAR (Adv. Marcos Vinicius Coroa Souza - OAB/PA nº 15.875 / Adv. Roberto Lauria - OAB/PA nº 7.388 / Adv. Rafael O. Araújo - OAB/PA nº19.573 / Adv. Anete Pereira Martins - OAB/PA nº 10.691 / Adv. Ana Beatriz Lacorte - OAB/PA nº 26.752 / Adv. Amanda Borsoi - OAB/PA nº 28.262)
EMBARGADO:
Acórdão nº 212.747
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 18/03/2020 - Ed. 6858/2020)
INTERESSADOS:
FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS (Adv. Denize Melo da Silva - OAB/PA nº 20.843)
ALINE PRUDÊNCIO DA SILVA (Adv. Francyelle Pietro Pessoa Ribeiro Marques - OAB/PA nº26.074)
ANDRÉ GUSTAVO PAGLIUSO
ALEX MARCELO MARQUES
VALDIVINO PEREIRA DA CUNHA (Adv. Francisco Brasil Monteiro Filho - OAB/PA nº 11.604 / Adv. Sávio Leonardo de Melo Rodrigues - OAB/PA nº 12.985)
WENDER DA CUNHA SOUSA (Adv. Francisco Brasil Monteiro Filho - OAB/PA nº 11.604 / Adv. Sávio Leonardo de Melo Rodrigues - OAB/PA nº 12.985)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - Acórdão que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, e sequestro de bens até o
limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) -
1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO EXPLICITAMENTE VALORADA PROVA QUE O EMBARGANTE ENTENDE ILÍCITA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR PROCURADOR MUNICIPAL CUJA IDENTIDADE FOI RESGUARDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TERIA ENSEJADO O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELO PARQUET QUANTO À IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A GESTÃO DO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO - matéria que não foi oportunamente aduzida pelo denunciado em sua resposta à acusação, apresentando tal questionamento de forma inovadora em sede de embargos declaratórios, pelo que se revela inexistente a omissão arguida - 2) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RAZÃO TER SIDO APLICADA AO EMBARGANTE A MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO O MESMO ÓRGÃO JULGADOR NÃO APLICOU TAL MEDIDA EM OUTROS PROCESSOS CONTRA TERCEIROS QUE TERIAM INCORRIDO EM DESVIOS MAIORES QUE O IMPUTADO AO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - argumento que se mostra incabível em sede de embargos, uma vez que a pretensa contradição apontada não é interna da decisão hostilizada - 3) PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NO ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - inviável ser apreciado na via eleita, pois não decorre de qualquer contradição, omissão ou obscuridade interna da decisão recorrida - EMBARGOS REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (LIBRA) do ano de 2020 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada das 14horas do dia 01 de setembro de 2020 às 14horas do dia 09 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos por ADONEI SOUSA AGUIAR, irresignado com a decisão desta Seção de Direito Penal no julgamento objeto do v. Acórdão nº
212.747
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 18/03/2020 - Ed. 6858/2020, que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, e sequestro de bens até o
limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

Alega que no v. Acórdão guerreado há omissão em razão de não ter sido explicitamente valorada prova que o embargante entende ilícita, consistente em depoimento prestado por procurador municipal cuja identidade foi resguardada pelo Ministério Público e cujas declarações teriam ensejado o início das investigações pelo Parquet em relação às irregularidades nas contratações feitas pelo município de Curionópolis na gestão do ora embargante.

Aduz também haver contradição entre a decisão de afastamento do prefeito nos presentes autos e outras proferidas pelo mesmo Órgão Julgador em ações penais diversas, que não aplicaram idêntica medida de afastamento do cargo em relação a outros prefeitos que teriam, segundo o embargante, incorrido em desvios de verbas mais vultosos que o ora analisado.

Por fim, pleiteia ainda que esta Corte proceda a revisão acerca da necessidade de manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, em, razão do decurso de prazo superior a 90 (noventa) dias desde a aplicação da medida.

Assim, pleiteia nova manifestação deste Tribunal para sanar as referidas omissão e contradição, modificando o Acórdão hostilizado para que seja expressamente fundamentada a admissão da prova reputada ilícita, bem como para que seja conferido ao embargante idêntico tratamento ao dado a outros réus em ações penais similares. E ainda, que seja reexaminada a necessidade de manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por não terem sido apresentadas pelo embargante contradição ou omissão a serem sanada, pretendendo mera rediscussão da matéria fático-probatória. Aduziu ainda a inaplicabilidade do parágrafo único do art.316 do CPP à medidas diversas da prisão, bem como a ausência de qualquer alteração fática que justifique a modificação da decisão e ainda, case se entende pela aplicabilidade do dispositivo, que o prazo de 90 (noventa) dias não é peremptório, pelo que seu decurso não implicaria em automática ilegalidade da medida cautelar.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Da leitura das razões dos embargos, constata-se que o embargante indicou como omissão a ser sanada a ausência de valoração expressa da Corte em relação à prova que entende ilícita, e cujo vício o embargante alega que contaminaria os demais elementos carreados aos autos, consistente em depoimento prestado por procurador municipal cuja identidade foi resguardada pelo Ministério Público e cujas declarações teriam ensejado o início das investigações pelo Parquet em relação às irregularidades nas contratações feitas pelo município de Curionópolis na gestão do ora embargante, entre as quais a contratação objeto da presente ação penal.

De plano, constata-se que tal matéria
não foi objeto de valoração
expressa pelo Órgão Julgador a quando do recebimento da denúncia, uma vez que
inexistente qualquer arguição sobre o tema
pelo ora embargante em sua resposta à acusação, constante às fls.61/148, sendo portanto, tal
tese

suscitada de forma completamente inovadora nos presentes embargos de declaração
, o que se mostra inadmissível. Nesse sentido:
STF:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I  O acórdão embargado não padece de obscuridade ou omissão quanto aos temas versados no recurso extraordinário. II - Os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de matéria discutida nos autos ou ao inconformismo da parte que não teve sua tese acolhida. A obscuridade, contradição e omissão a que se refere a lei processual não abrange os inconformismos da parte que não teve sua tese acolhida, mas os fundamentos da decisão embargada.
III - Não se admite inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes
. IV  Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.
(STF - AgR-segundo-ED-ED ARE: 930745 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-260 28-11-2019)
STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANS. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. RESSARCIMENTO AO SUS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 995, IV, E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO NO ARESTO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA ARGUIDA APENAS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que não viola o art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) o acórdão que deixa de se manifestar sobre questão arguida apenas nos Embargos Declaratórios, que nem sequer fora devolvida ao Tribunal de origem nas razões da Apelação, em face do princípio do tantum devolutum, quantum appellatum.
2. Assim, não há falar em omissão do decisum acerca de matéria que não lhe foi devolvida no momento processual oportuno, mas apenas em Embargos de Declaração, sendo alcançada, portanto, pela preclusão consumativa.
3. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1652456 RS 2017/0025332-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)
TJSC:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO
. PRETENSÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA QUE PODERIA SER ANALISADA DE OFÍCIO. TESE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL
. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. "
É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração
" (Superior Tribunal de Justiça, EDcl no HC n. 288.875/MG, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 3/2/2015).
(TJ-SC - ED: 00144574120148240054 Rio do Sul 0014457-41.2014.8.24.0054, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 11/12/2018, Terceira Câmara Criminal)
TJDF:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DESPROVIDOS
. 1.
Não se considera omisso o acórdão que deixa de tratar de questão não trazida à discussão nos embargos declaratórios anteriormente opostos.
2. Tendo o acórdão recorrido tratado acerca de todas as questões postas em debate, inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, eis que o recurso de embargos declaratórios é próprio somente para a discussão de contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no art. 619 do código de processo penal. 3. Negado provimento aos Embargos.
(TJ-DF - EMD1: 201312100308961 Apelação Criminal, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2015 . Pág.: 139)

Portanto, inexiste omissão na decisão de recebimento da denúncia em razão da não apreciação de tese que não foi oportunamente arguida pelo denunciado, revelando-se inadmissível que tal arguição seja apresentada de forma inovadora por meio de embargos de declaração, sem prejuízo que a matéria seja suscitada pelo réu durante a instrução da ação penal.

Alternativamente, o embargante aduziu a ocorrência de contradição entre a decisão hostilizada e outras proferidas pelo mesmo Órgão Julgador em processos diversos, nos quais não foi aplicada a medida de afastamento da função pública contra terceiros que, segundo o embargante, teriam incorrido em desvios maiores que o imputado na presente ação penal.

Tal linha argumentativa não merece prosperar, sendo patente que a contradição passível de ser sanada por meio dos embargos é aquela interna do próprio julgado, não sendo cabível a interposição de aclaratórios sob o fundamento de alegada contradição exógena à decisão atacada.

Nesse sentido:
STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. I - São cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
II - Não há, na hipótese, o alegado vício da contradição, porquanto
"a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)" (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017). III - Não encontra respaldo a tese de omissão no julgado, pois o aresto foi muito claro ao afastar a tese de inépcia da denúncia, insuficiência de provas e de ilegalidade na dosimetria e regime inicial de cumprimento da reprimenda
Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 731889 SC 2015/0148584-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)
STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO IMPUGNADA.
PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE DEZESSETE ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DEMORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. IMPUGNAÇÕES DEFENSIVAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. TRÂMITE REGULAR DESDE A RECAPTURA DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que
"a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado
, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja,
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
" (EDcl no HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014). II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. III - Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada em razão de o acusado haver-se foragido, abandonando a comarca do crime (fl. 392), mesmo sabendo da imputação que lhe estava sendo feita (fl. 677), permanecendo por dezessete anos sem se apresentar à justiça, o que vem sendo aceito por este Superior Tribunal como fundamento idôneo para a medida extrema, visando à garantia da aplicação da lei penal. (precedentes). IV - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o seu excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. V - In casu, o recorrente tinha o seu paradeiro ignorado pela justiça, havendo o seu processo restado suspenso por mais de dezessete anos, retomando o seu curso normal apenas após o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ademais, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas da defesa, bem como foram por ela opostos embargos de declaração, com o consequente retardamento da instrução. Dessa forma, por ora, não verifico demora desarrazoada apta a gerar constrangimento ilegal passível de censura nesta via, notadamente porque não se pode imputar a demora precipuamente ao aparato estatal. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC: 78544 PE 2016/0303667-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017)

Portanto, uma vez que não demostrada pelo embargante qualquer
contradição interna
do julgado, revela-se inviável sua reforma por meio de embargos declaratórios.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se mostra incabível na estreita via dos aclaratórios.

Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.
2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

Por fim, quanto ao pedido de revisão, com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, da medida cautelar imposta de afastamento do cargo de prefeito municipal pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, patente que se trata de
pedido completamente estranho ao objeto dos embargos de declaração
, pois não decorre de alegação de contradição, omissão ou obscuridade no julgado, mostrando-se inviável que seja apreciado através da via eleita pelo embargante.

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos.

Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora